Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751198-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACIEL BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravante afirma que a certificação (ID 55312252) do decurso do prazo (29/1/2024) para o cumprimento da decisão ID 54543614 não considerou a suspensão dos prazos até o dia 20 de janeiro. Sustenta que o sistema aponta que a data limite para manifestação é 15/2/2024. Requer a reconsideração da decisão (ID 54543614) que indeferiu a gratuidade de justiça e a reabertura do prazo para manifestação. Inicialmente, mantenho a decisão ID 54543614 por seus próprios fundamentos. No tocante à alegação de equivoco na contagem do prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da referida decisão, sem razão o agravante. Conforme informações constantes na aba de "expedientes" do sistema PJe, tem-se que a referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 18/2/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência do agravante no dia 22/1/2024, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 23/1/2024, e encerrando-se no dia 29/1/2024. Importante consignar que o dia 15/2/2024 registrado no sistema refere-se ao prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso contra a decisão ID 54543614. Portanto, a manifestação apresentada em 30/1/2024 é intempestiva. Publique-se. Após o decurso do prazo para a interposição de recurso, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator